Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-50.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. REVENDA DE PRODUTOS COSMÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A EMPRESA E A REVENDORA CADASTRADO. INDEVIDA ANOTAÇÃO DE DÍVIDA COMO “PENDÊNCIA FINANCEIRA”. NÃO COMPROVADA A PUBLICIDADE DA RESPECTIVA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. NÃO CONFIGURADO O DANO MORAL REPARÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida a este órgão revisional pela requerente versa acerca da ocorrência (ou não) do grave fato gerador de dano extrapatrimonial reparável, consistente na inscrição do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito.
II. A questão de direito material não refere à relação de consumo, por se tratar de aquisição de produtos para revenda (viabilização do próprio negócio lucrativo – natureza negocial). Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1067371, DJE: 19.12.2017.
III. Nesse quadro jurídico, em que pese a recorrida possa não ter comprovado a legitimidade da dívida na ordem de R$ 952,90 (declarada inexistente na sentença revista), a mera cobrança indevida, sem a demonstração de situação externa vexatória ou de consequências lesivas aos atributos da personalidade do ofendido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186), não fundamenta a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais.
IV. Com efeito, o acervo probatório aponta que a “dívida” (inexistente) fora lançada sob a rubrica de “pendências financeiras”, modalidade que, conforme informado pela própria requerente (informações extraídas do sítio eletrônico da SERASA), tratar-se-ia de serviço da Serasa Experian (PEFIN), com o objetivo de otimizar o processo de cobrança e negociação de dívida.
V. Demais disso, o documento colacionado pela recorrente, ao tempo em que registra a existência das mencionadas “pendências financeiras”, de igual forma consigna a inexistência de restrições e/ou protestos, as quais não foram demonstradas, em que pese a específica intimação para tal mister. Isso sem mencionar que existem evidências da coexistência de outras pendências em nome da recorrente (algumas pré-existentes e não excluídas até o primeiro registro dos débitos ora impugnados).
VI. Irretocável, portanto, a conclusão jurídica de improcedência da compensação por danos extrapatrimoniais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).